Tribunal: TJSP
Processo: 0000763-72.2017.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUE VISAVA ROUBO A BANCO, POSSE DE DIVERSAS ARMAS DE FOGO, DE USO PERMITIDO, RESTRITO E COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO E COLETES BALÍSTICOS E USO DE DOCUMENTO FALSO – NULIDADE, CERCEAMENTO DE DEFESA, ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS, RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO QUANTO A TODAS AS ARMAS E QUANTO AOS DOIS CRIMES DE RECEPTAÇÃO,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUE VISAVA ROUBO A BANCO, POSSE DE DIVERSAS ARMAS DE FOGO, DE USO PERMITIDO, RESTRITO E COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO E COLETES BALÍSTICOS E USO DE DOCUMENTO FALSO – NULIDADE, CERCEAMENTO DE DEFESA, ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS, RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO QUANTO A TODAS AS ARMAS E QUANTO AOS DOIS CRIMES DE RECEPTAÇÃO, REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – A DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA "ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA" (EMENDATIO LIBELLI) NÃO CAUSA PREJUÍZO OU SURPRESA À DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – NEGATIVAS ISOLADAS E RECHAÇADAS POR ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO E APREENSÃO DE VERDADEIRO ARSENAL, COMPREENDENDO TRÊS FUZIS, ALÉM DE FARTA MUNIÇÃO – CONDUTA GRAVE QUE EXIGE RESPOSTA JURISDICIONAL ENÉRGICA – NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CRIME ÚNICO, QUANDO AS CONDUTAS ESTÃO TIPIFICADAS EM DISPOSITIVOS LEGAIS DIVERSOS DA LEI No 10.826/2003, CONSOANTE ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PENAS FIXADAS DE FORMA INDIVIDUALIZADA, COM CRITÉRIO E JUSTIFICADOS TODOS OS ACRÉSCIMOS, SENDO DESNECESSÁRIA A REPETIÇÃO DO CÁLCULO – REGIME FECHADO DE RIGOR PARA TODOS OS RÉUS – SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA – PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS.